Tribunal: STF
Processo: ARE 1429793
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA (ART. 121, § 2º, INC. IV, C/C ART. 329, AMBOS DO CP). PLEITO DE NULIDADE EM RAZÃO DA DESERÇÃO NOS MOLDES DO ART. 595, DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. NORMA QUE NA ÉPOCA DA SENTENÇA E TRÂNSITO EM JULGADO ERA PERFEITAMENTE APLICÁVEL, INCLUSIVE, CHANCELADA PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO “TEMPUS REGIT ACTUM”, EM PRESTÍGIO A SEGURANÇA JURÍDICA QUE DEVE GUARDAR AS DECISÕES JUDICIAIS. PLEITO DE REANÁLISE DE PROVAS (ARGUMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO FOI CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS). INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALGUMA NOVA EVIDÊNCIA QUE POSSA BENEFICIAR O REQUERENTE. ESPÉCIE QUE NÃO INCIDE NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 621, DO CPP. PRECEDENTES NESTE SENTIDO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NESTE PONTO. DOSIMETRIA. REANÁLISE. POSSIBILIDADE. DESACERTOS ENCONTRADOS NA 1ª FASE (INIDONEIDADE DAS VETORIAIS DA PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA). PENA REDIMENSIONADA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE COGNOSCÍVEL, PARCIALMENTE PROVIDA. PENA REDIMENSIONADA.



    1. Pretende o requerente “(…) a desconstituição o do trânsito em julgado de sentença condenatória, haja vista o magistrado ter declarado deserto recurso apelatório interposto em favor do requerente, em face da fuga do sentenciado. Assevera, ainda, que a condenação do réu pelo Conselho de Sentença ocorreu de forma contrária a prova dos autos. Por fim, requer a modificação do capítulo penalógico da sentença”, sobretudo por considerar que a pena aplicada é desarrazoada e desproporcional.



    2. Na espécie, vê-se que o MM Juiz apresentou os devidos fundamentos para não permitir ao réu, ora requerente, recorrer em liberdade, sendo o apelatório não conhecido nos termos do art. 594, do CPP, por que consoante se observa das fls.36/37, o réu evadiu-se do ergástulo, sendo este um requisito de admissibilidade recursal à época do julgamento do processo, inclusive, perfilhado pelos Tribunais pátrios, consoante se observa pela leitura das jurisprudências contidas no voto e datadas de período anterior ao ano 2007.



    3. Assim, tem-se que na espécie deve ser aplicado, até mesmo considerando a segurança jurídica das decisões, o princípio tempus regit actum, ou seja, de que mesmo após a edição da Lei nº 12.403/2011, a lei e jurisprudência vigente à época do fato é que regerá a relação jurídica traçada, isto a fim de que se atribua estabilidade às decisões, vez que se admissível a pretensão aqui aduzida, por certo, o Poder Judiciário estaria malfado a reanálise da situação de todos aqueles casos parelhas, em que o recurso apelatório foi inadmitido, em razão do cumprimento da antiga redação do art. 595, do CPP, circunstância esta, por certo, que causaria uma instabilidade no sistema jurídico, atingindo, bem assim a segurança jurídica que se confere as decisões, sobretudo quando estas encontramse acobertadas pelo manto da coisa julgada, como no presente caso. Precedente desta e. Corte de Justiça, neste sentido.



    4. Portanto, não há outra conclusão senão a de que para as decisões predecessoras ao entendimento fincado no ano de 2009 pelo STF e anteriores as Leis nº 11.719/2008 e 12.403/2011, não há que se falar em admissibilidade de nulidade processual, em razão da aplicabilidade do art. 595, do CPP – deserção recursal, ante ao fato de o réu não ter se recolhido preso ou, de que fugiu.



    5. Ato de contínua análise, o requerente aduziu até mesmo que a condenação imposta encontrava-se destoante das provas contidas nos autos, considerando que a palavra do requerente não foi levada em consideração e que o argumento apresentado por ele, desde o início da persecução penal era de uma só voz e que as testemunhas ouvidas nada comprovaram acerca de sua autoria delitiva.



    6. Nesse particular, a contrariedade à prova dos autos deve ser entendida de maneira restritiva, isto é, a contradição entre o contido na decisão condenatória e as provas dos autos precisa ser manifesta, flagrante, dispensando qualquer avaliação subjetiva da prova, sob pena de a revisão criminal se transmutar em apelação, o que não se revela na hipótese dos autos e, portanto, não pode ser admitido, pelo que a Revisão Criminal não pode ser conhecida neste ponto. Na esteira deste raciocínio é uníssono o entendimento jurisprudencial.



    7. Concernentemente a inidoneidade das circunstâncias judiciais tem-se que a jurisprudência pátria e até mesmo esta e. Corte de Justiça, no âmbito da Seção Criminal, têm admitido a possibilidade de reavaliação, não sendo o caso em apreço de aplicabilidade do entendimento sumular nº 56, do TJCE, haja vista que tal situação não foi objeto de análise em sede recursal, até mesmo porque o apelo sequer foi conhecido (aplicação do art. 594, do CPP, em sua antiga redação). Portanto, em sendo constatado desacertos na dosimetria da pena – inidoneidade das vetoriais da personalidade, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima (1ª fase da dosimetria) –, o redimensionamento é medida que se impõe, não se aplicando ao caso o art. 580, do CPP (extensão ao corréu), tendo em vista que a sua situação já foi analisada em sede de recurso apelatório próprio.



    8. Revisão Criminal PARCIALMENTE CONHECIDA e, na parte cognoscível PARCIALMENTE PROVIDA, no sentido de redimensionar a pena do requerente para 28 (vinte e oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias detenção, isto pelo cometimento dos crimes previstos no art. 121, § 2º, Inc. IV (duas vezes) c/c art. 329, ambos do CP.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente